Tribunal: TJBA
Processo: 0010443-12.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010443-12.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): KARLA LEITE PEREIRA GUIMARAES APELADO: JOAO DOS SANTOS Advogado(s):PEDRO FRANCISCO DE ARAUJO ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. UTILIZAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA AOS FATOS ALEGADOS. ARTIGO 55, § 3º, DA LEI Nº 8.213/1991. TEMA REPETITIVO Nº 1.188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MATERIAL IDÔNEA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo INSS em demanda acidentária ajuizada por JOÃO DOS SANTOS perante a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Salvador/BA, objetivando a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício de aposentadoria por invalidez (NB 126.629.360-1), com base em parcelas remuneratórias reconhecidas em sentença trabalhista homologatória de acordo, sobre as quais houve recolhimento de contribuições previdenciárias. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, sendo o acórdão posterior parcialmente reformado apenas quanto ao índice de correção e ao termo inicial dos efeitos financeiros. Posteriormente, em sede de Recurso Especial, o STJ, ao apreciar o Tema 1.188, determinou o retorno dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a sentença trabalhista homologatória de acordo, acompanhada de Guia da Previdência Social (GPS), mas desacompanhada de documentos materiais contemporâneos, é suficiente como início de prova material para fins de revisão de benefício previdenciário, à luz da tese firmada no Tema 1.188 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese firmada no Tema 1.188 do STJ estabelece que a sentença trabalhista homologatória de acordo somente será considerada início de prova material válida quando fundada em elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e o tempo de serviço, salvo em caso fortuito ou força maior. No caso concreto, não há nos autos quaisquer documentos contemporâneos – como contracheques, fichas financeiras ou registros em CTPS – que comprovem o efetivo exercício da atividade laboral reconhecida na Justiça do Trabalho. A jurisprudência do STJ tem reiterado que a sentença trabalhista, ainda que transitada em julgado, não supre a exigência de início de prova material, especialmente quando proferida sem instrução probatória e sem participação do INSS na lide. O art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, exige início de prova material contemporânea dos fatos para fins de comprovação de tempo de serviço, sendo inadmissível a prova exclusivamente testemunhal ou fundada apenas em documentos produzidos após os fatos. Inexistente exceção legal aplicável no caso concreto, revela-se insubsistente a pretensão de revisão da RMI fundada unicamente em sentença trabalhista homologatória e GPS, sem suporte documental material contemporâneo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A sentença trabalhista homologatória de acordo não constitui, por si só, início de prova material para fins previdenciários quando desacompanhada de documentos contemporâneos aos fatos alegados. É indispensável a existência de prova material contemporânea que comprove o tempo de serviço alegado, conforme o art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior. A ausência de início de prova material contemporânea inviabiliza a revisão da RMI com base em decisão trabalhista. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; Lei 8.213/91, art. 55, § 3º; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.188, REsp 1.938.265/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 14.12.2022, DJe 20.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.405.520/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 07.11.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.917.056/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 23.05.2022; TRF-3, ApCiv 0002971-62.2010.4.03.6183, Rel. Des. Marcelo Vieira de Campos, j. 30.01.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0010443-12.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada JOAO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .